Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONGRUÊNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
2. Embora pequenas divergências não retirem, por si, o valor dos depoimentos colhidos, deve-se considerar que o delito em questão, devido à sua natureza, já conta com escassos mecanismos probatórios. Nesse contexto, imprescindível uma maior harmonia entre as narrativas para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório – o que não se observou nos autos.
3. A condenação por crimes contra a dignidade sexual requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.